Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711064-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itapeva Xi Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Agravado: Jailson Barbosa de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itapeva Xi Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0710649-24.2022.8.07.0007, assim redigida: “Não se tratando de feito de natureza executiva, a substituição processual pelo cessionário dos possíveis créditos contratuais depende da anuência do devedor, como estabelece o artigo 109, §1o, do CPC (“§1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.”). Na espécie, além de a cessionária não ter demonstrado a anuência do(a) devedor(a), também não colacionou aos autos a prova de que houve a prévia notificação do(a) devedor(a) quanto à cessão de crédito alegada, circunstâncias suficientes para sustentar o indeferimento do pedido de substituição processual. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO EM LITÍGIO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1.Se o pretenso substituto processual alegar que é cessionário do crédito em litígio, mas não demonstrar que esse crédito é objeto do contrato de cessão celebrado com o autor da demanda, o pedido de substituição processual por ele ofertado não pode prosperar. 2.Não pode ser deferida a sucessão processual quando o suposto cessionário não comprovar o cumprimento da regra que impõe a notificação do devedor quanto à cessão de crédito celebrada (artigo 290/CC). 3.Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão n.793052, 20140020077690AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 03/06/2014. Pág.: 160) Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de substituição processual na relação processual formulado pela ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (ID 148680436). Admito, contudo, seu ingresso como assistente litisconsorcial (art. 109, §2o, CPC). Expeça-se mandado de busca e apreensão para o endereço informado no ID 146004837. Restando infrutífera a diligência, intime-se o autor para promover a conversão da busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. À Secretaria para incluir o terceiro interessado como assistente litisconsorcial no cadastro do processo. Cumpra-se. Intime-se.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 45022899), em síntese, que deve ser admitida a alteração do polo ativo da relação jurídica processual, pois o recorrente passou a ocupar a posição de cessionário dos créditos que são objeto da demanda. Acrescenta que a ausência de notificação do devedor a respeito da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da obrigação, uma vez que a própria demanda originária permite que o devedor tenha ciência da cessão em referência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com admissão da sucessão processual para que a agravante passe a ocupar a posição de demandante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 45024571). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo Juízo singular. Na presente hipótese a questão impugnada pelo recorrente envolve tema a respeito da sucessão processual no caso de cessão de crédito. A valoração dessa situação indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. Assim, conheço o agravo de instrumento, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de sucessão processual diante da cessão do crédito respectivo. Inicialmente, convém esclarecer que, em geral, os bens podem ser objeto de alienação, ainda que sejam objeto imediato de controvérsia judicial. Por essa razão a alienação do bem ou da coisa litigiosa é lícita e plenamente admitida, nos moldes do art. 109 do CPC. Nesse contexto, a alienação de um bem não altera necessariamente a legitimidade das partes, nos termos do art. 109, caput, do CPC. Assim, o cedente permanece como sujeito legítimo para integrar a relação jurídica processual. No entanto, a legitimação do cedente passa a ser extraordinária, tendo em vista que passa a atuar em nome próprio, mas para tutelar o interesse do cessionário. O cessionário, ainda assim, pode suceder o cedente e passar a integrar a relação jurídica processual, desde que haja o consentimento da parte contrária, de acordo com o art. 109, § 1o, do CPC. Caso não ocorra a sucessão processual mencionada, poderá ainda o cessionário atuar na posição de assistente litisconsorcial do cedente (art. 109, § 2o, do CPC). A notificação do devedor exigida pelo art. 290 do Código Civil tem como finalidade primordial a cientificação do devedor a respeito da alteração do sujeito ativo da relação jurídica substancial. Por isso o ajuizamento de demanda contra o devedor, com a subsequente citação, supre a necessidade de notificação extrajudicial. No caso em deslinde a cessão de crédito foi devidamente comprovada pelo ora recorrente (Id. 148684399, fl. 1 dos autos do processo de origem). Além disso, o devedor foi demandado por meio do ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo cedente. A esse respeito examinem-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO CREDOR-CESSIONÁRIO. CITAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITO CUMPRIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. Por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.119.558/SC, PRIMEIRA SEÇÃO, em 09/05/2012, DJe de 01/08/2012, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, ficou consignado que "os créditos decorrentes da obrigação de devolução do empréstimo compulsório, incidente sobre o consumo de energia elétrica, podem ser cedidos a terceiros, uma vez inexistente impedimento legal expresso à transferência ou à cessão dos aludidos créditos, nada inibindo a incidência das normas de direito privado à espécie, notadamente do art. 286 do Código Civil". E, outrossim, que "o art. 286 do Código Civil autoriza a cessão de crédito, condicionada à notificação do devedor". 2. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. Precedentes desta Corte Superior. 3. Se a falta de comunicação da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da dívida, basta a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário para atender ao comando do art. 290 do Código Civil, que é a de "dar ciência" ao devedor do negócio, por meio de "escrito público ou particular." 4. A partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar. Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito. 5. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática respectiva, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, a fim de cassar o acórdão proferido no agravo de instrumento e determinar ao juízo de primeiro grau que dê prosseguimento à ação ordinária n.o 5008197-07.2010.4.04.7000.” (EAREsp n. 1.125.139/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 17/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto basta que o devedor, ora demandado, seja intimado, caso ainda não tenha sido citado, para se manifestar a respeito do seu assentimento em relação ao requerimento de sucessão processual, ocasião em que será igualmente suprida a necessidade de notificação extrajudicial do devedor. Aliás, é necessário destacar que, não raro, a praxe judiciária demonstra que é difícil a localização do devedor nos casos de ação de busca e apreensão, o que reforça a necessidade de otimização dos atos processuais a serem praticados, com o devido respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, tendo em vista que a manutenção do curso do processo pode gerar dano econômico à recorrente, diante do potencial desinteresse do cedente de promover o andamento adequado do processo de origem. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento final do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 27 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator